Tribunal: TJDFT
Processo: 0704973-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704973-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCELIA DE JESUS ABREU AGRAVADO: AAMV COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E SEMINOVOS LTDA, ALESSANDRO DE ARAUJO COSTA, VALDEMAR TELES DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 13 de fevereiro de 2025 17:18:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador